Tribunal: STF
Processo: ARE 1344512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DETÉM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME CONTRA CRIANÇA. FILHO DAS VÍTIMAS QUE TAMBÉM FOI AFETADO PELA GRAVE AMEAÇA. RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÁXIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Verifica-se que a materialidade e autoria estão devidamente consubstanciadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (mov.1.2), boletim de ocorrência (mov.1.2), auto de exibição e apreensão (movs.1.2 e 1.3), laudo de exame de arma de fogo e munição (mov. 1.4); laudos de exame de lesões corporais (mov.1.4), auto de reconhecimento (mov.1.5), além dos depoimentos prestados em fase policial e judicial. 
    [...]
    Em especial atenção a tese defensiva de ausência de elementos que comprovem a autoria, deve ser dito que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima possui especial relevância probatória em sede de crimes patrimoniais, quando amparada em outros elementos probatórios, pois esses crimes são geralmente perpetrados na clandestinidade
    [...]
    Da análise dos autos, verifica-se que a autoria recai sobre o apelante, pois a vítima NICOLAU reconheceu sem sombra de dúvidas ‘COWBOY’ como um dos autores do assalto, detalhou a conduta agressiva despendida durante todo o crime, inclusive apontou ‘COWBOY’ como quem mais lhe deferiu golpes, além de indicar as características físicas do indivíduo como um rapaz alto, moreno e com a cabeça raspada. Conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva, a testemunha de acusação foi segura em relatar que FABIANO era conhecido no meio policial pelo apelido ‘COWBOY’, inclusive essa informação consta na certidão de antecedentes criminais.
    Nota-se também que os depoimentos do delagado e do policial militar que atenderam a ocorrência são coerentes e harmônicos entre si, de modo que são convincentes e possuem pleno valor probatório, e merecem credibilidade, até porque não há evidência de que tivessem interesse em incriminar indevidamente o apelante ou que tenham faltado com a verdade, no mesmo sentido a palavra da vítima.
    [...]
    Assim, não deve ser modificada a sentença neste ponto, vez que a autoria e materialidade delitiva estão comprovadas." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente